Tribunal: TJDFT
Processo: 0730758-19.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA À ESPÉCIE. VÍCIO OCULTO. COMPROVAÇÃO. INFORMAÇÃO OMITIDA PELA RÉ. DANO MATERIAL. EFETIVO PREJUÍZO. DEMONSTRAÇÃO. NECESSIDADE. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO.
1. Devem ser aplicadas à espécie as normas do Código de Defesa do Consumidor, na medida em que a autora se amolda ao conceito de consumidora, estabelecido no artigo 2o do CDC, e a ré, ao conceito de fornecedora de produtos, previsto no artigo 3o do estatuto consumerista.
2. Comprovada a existente de vício oculto no veículo de conhecimento da empresa ré, evidencia-se a responsabilidade civil desta, em razão da ausência de informações.
3. Para configuração de dano material é necessária a efetiva demonstração do prejuízo sofrido.
4. É sabido que nem toda ordem de abalo psíquico ou perturbação emocional é apta a configurar dano moral, porque este não há de se confundir com os percalços, aborrecimentos e alterações momentâneas ou tênues do normal estado psicológico, sob pena de banalizar-se e desvirtuar-se a concepção e finalidade do instituto jurídico.
5. Indubitáveis os transtornos e aborrecimentos sofridos pela autora, contudo, na hipótese dos autos, verifica-se que a situação não extrapola o mero dissabor/aborrecimento, uma vez que embora evidenciado o ato ilícito praticado pela empresa montadora, não restou demonstrado o abalo à personalidade, vez que o vício oculto foi detectado a tempo, sem maiores prejuízos.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.